Tribunal: TJDFT
Processo: 0753856-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753856-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADALTO SOBRINHO DE FREITAS DA SILVA AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo autor JOSE ADALTO SOBRINHO DE FREITAS DA SILVA contra a decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (autos n. 0746257-67.2023.8.07.0001, id 181001647) que, na ação de procedimento comum, fundando-se em abuso de direito de eleger foro, reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, local da residência do agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por JOSE ADALTO SOBRINHO DE FREITAS DA SILVA em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Decisão de Id177712227 determinou a emenda à inicial a fim de esclarecer a distribuição da ação em foro diverso do previsto legalmente, sob pena de remessa dos autos ao Juízo competente. Não houve manifestação do autor. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que não se cuida, pois, de simples exame de caso de incompetência relativa, mas, sim, de escolha que denota abuso do direito de eleger um foro para dirimir as questões da cobrança, ausente qualquer justificativa para que a causa seja dirigida à Circunscrição Especial de Brasília, vez que o autor reside no Recanto das Emas (Id177628239) e o réu tem sede em São Paulo.” Aduz o agravante que, diante da relação de consumo, conforme Súmula 23 do TJDFT, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial, além do que, alega que Súmula 33 do STJ explicita que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Alega que, por ter o agravado sede em Brasília, houve opção por esse foro com vista a assegurar o direito do agravante à celeridade processual. Defende que, se não for concedida a antecipação de tutela, o feito será imediatamente encaminhado para outro Tribunal, causando mais burocracia ao agravante. Requer o deferimento da antecipação da tutela para que os autos permaneçam na origem. Gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Em se tratando de relação de consumo, a incompetência relativa não deve ser reconhecida de ofício, porquanto, o consumidor, em tese, tem o direito de escolha do foro que for mais conveniente aos seus interesses, art. 6o, VIII, e 101, I, do CDC Destaque-se, contudo, que o abuso do direito revelado em face de escolha aleatória de foro pelo agravante não deve ser admitido, porquanto as partes não possuem domicílios no foro da Circunscrição Especial de Brasília. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio, no entanto, não se admite que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1405143/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 27/03/2014) Na petição inicial dos autos de origem (id 177628234), corroborado pelo comprovante de residência acostado aos autos (id 177628239), o autor/agravante afirma residir no Recanto das Emas/DF. Assevera também que o réu/agravado tem domicílio em São Paulo/SP, conforme endereço indicado na referida exordial. Ressalte-se ainda que nos documentos não há indicação de que as partes tenham domicílios na Circunscrição Especial de Brasília/DF. Nesse cenário, nota-se que, apesar da existência da relação de consumo, a prerrogativa de eleição de foro não pode ser facultada ante a escolha injustificada e aleatória a malferir a aplicação adequada e lógica do instituto da competência. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). Portanto, não se trata de análise da proteção dos direitos do consumidor ou de análise acerca da incompetência relativa ou absoluta, mas de a necessidade de afastar o exercício abusivo de direito, escolha aleatória de foro sem qualquer vinculação jurídica com os domicílios das partes, com o pedido ou com a causa de pedir do autor, em que pese haver relação de consumo O abuso de direito processual trata-se de matéria de ordem pública, havendo, assim, a possibilidade de declínio da competência territorial de ofício, antes mesmo do réu ser citado. Atente-se: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO DE AJUIZAMENTO PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. (...). 2. Ainda que se admita que a relação entre as partes seja de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro converta-se em escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios constitucionais de competência. 3. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a "declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). (...). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1795149 07440267020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃODE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUMULA 33 STJ. DESACOLHIDA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cabe ao julgador declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar a escolha do foro sem justificativa legal plausível e sem a observância aos critérios legais de fixação da competência. 2. Independentemente da existência de relação de consumo, certo é que o art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu, cuja competência territorial é relativa. E se regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio da parte autora, nos termos do art. 101, I, desse diploma legal. 3. A despeito de se tratar de competência relativa, sendo, portanto, vedado ao juiz declinar da competência de ofício em tal hipótese (súmula 33/STJ), certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 4. A despeito da ação ter sido ajuizada perante o Juízo Suscitado (14a Vara Cível de Brasília), certo é que a parte demandante autora reside em Samambaia e a parte ré possui sede em Belo Horizonte/MG, razão pela qual não subsiste qualquer justificativa legal para o ajuizamento da presente demanda perante àquele Juízo. 4.1. Logo, a escolha aleatória de um foro, sem qualquer vinculação as partes, pessoas ou ao próprio negócio jurídico, constitui, a meu sentir, evidente abuso de direito, até porque, a escolha do foro por critérios absolutamente aleatórios fere de morte o interesse público subjacente, como visto, a qualquer norma de direito processual. 4.2. Aliado a isso, no caso em concreto, a própria parte demandante quando questionada, assinalou em petição o equívoco e requereu a redistribuição para foro diverso do indicado inicialmente em sua exordial, razão pela sem qualquer fundamento legal para manter a demanda processando perante o Juízo de Brasília, então Suscitado. 5. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Samambaia). (Acórdão 1627512, 07187316520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a declinação da competência do Juízo de Brasília para o do Recantos da Emas não causará quaisquer prejuízos às partes, notadamente ao consumidor. Com efeito, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da medida suspensiva. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado para manter os termos da decisão do Juízo de Primeiro Grau. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital